Tribunal: TJSP
Processo: 2173680-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE DÉBITO LOCATÍCIO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES – PRETENSÃO DE INCIDIR O INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ESSENCIAL DOS VALORES BLOQUEADOS À MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO